Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) contra o Banco do Brasil, questionando os valores creditados a título de correção monetária e juros em conta individualizada, alegando má gestão e requerendo indenização por danos morais. O recorrente sustenta que o banco apelado não aplicou corretamente os índices estabelecidos pela legislação vigente e que houve prejuízo financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na gestão dos valores creditados ao apelante em sua conta PASEP pelo Banco do Brasil, em desacordo com os índices oficiais estabelecidos; e (ii) determinar se há direito a indenização por danos morais em decorrência de suposta má gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil responde por má gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme precedentes do STJ, quando não se trata de questionamento sobre os índices estabelecidos pela União.
4. A análise técnica e documental dos extratos fornecidos pelo recorrente e a perícia judicial demonstram que não houve desvio, aplicação equivocada de índices ou prática de má gestão por parte do Banco do Brasil, tendo sido observados os índices oficiais estabelecidos pela legislação aplicável.
5. O ônus probatório recai sobre a parte autora, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Não havendo comprovação de irregularidade ou má gestão, e diante da inexistência de prova que fundamente os alegados danos materiais ou morais, a pretensão indenizatória não merece acolhimento.
6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de comprovação de falha na aplicação dos índices oficiais, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, art. 205; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; Lei n. 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023; Acórdão 1930144, 0704120-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/10/2024.